Tribunal: STF
Processo: HC 208374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. PACIENTE PRONUNCIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.11.2021 por Cassiano José Pereira, em benefício de Ricardo de Souza Corrêa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. Não se conheceu do Habeas Corpus n. 693.683/RJ, recomendando-se celeridade no julgamento da ação penal e “que continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.



O caso



    2. Em 21.1.2019, o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outro corréu, por homicídio qualificado (incs. II e IV do art. 121 do Código Penal), que teria sido “cometido por motivo fútil, em razão de desavenças em relação ao não pagamento de parcelas na compra de uma moto, o que levou a vítima a pegar veículo de volta” e “com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava conduzindo uma motocicleta no local supramencionado, quando foi surpreendida pelos denunciados que estavam em um automóvel Fox, cor preta, placa não anotada” (doc. 4).



    3. Impugnando-se a decretação da prisão preventiva e alegando-se excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 693.683/RJ no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido em 29.9.2021, recomendando, entretanto, celeridade no julgamento do processo e a revisão periódica da prisão preventiva, nos termos seguintes:



    “(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). O Tribunal estadual assim se manifestou acerca do excesso alegado: 



    "No que tange ao alegado excesso de prazo, é certo que, em que pese a fixação, pelo legislador, de balizas temporais para o término da instrução criminal, a ocorrência ou não de excesso de prazo na tramitação processual não se dá pela mera verificação do lapso temporal transcorrido desde a prisão, exigindo também a ponderação entre as circunstâncias do caso concreto e os limites da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se,para tanto, a deflagração da ação penal, as especificidades do caso concreto,bem como o estado em que se encontra o processo. (...). Em 12/3/2020, foi recebido o recurso em sentindo em estrito em seus regulares efeitos. No caso, a instrução criminal foi encerrada, incidindo, assim, o enunciado 52 da súmula da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispondo que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo. Logo, não se verifica desídia que possa ser imputada ao Magistrado condutor do processo, tampouco superação desarrazoada do lapso temporal, não se vislumbrando, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado." (e-STJ, fls. 24-38). 



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que os autos da ação penal encontram-se em fase de apresentação de alegações finais, aplicando ao presente caso à Súmula n. 52 desta Corte Superior. 



    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa. Confiram-se: (…)



    Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19 houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. Sobre o tema, cito, ainda, os seguintes precedentes: (…)



    Em relação à prisão preventiva, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    "Por outro lado, não merece prosperar a alegação das impetrantes quanto à ausência dos pressupostos autorizados da prisão cautelar. As referidas decisões encontram-se lastreadas em fundamentos concretos, aptos a justificarem a custódia cautelar da paciente, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, não há nenhum elemento trazido na impetração que indique a modificação fática desse cenário, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não obstam a manutenção da segregação cautelar se presentes seus requisitos autorizadores, como se vê na presente situação, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Assim, ao contrário do que se alega, há elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que a sua substituição por medidas cautelares mais brandas não se revelam suficientes na presente hipótese. Pelo exposto, ainda que se tenha a prisão preventiva como a ultima ratio, nos termos do artigo282, §6º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida, ao menos por ora, a constrição cautelar do paciente, não se mostrando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, dentre aquelas elencadas no artigo319 do Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 37-38) 



    Consta da decisão de pronúncia que: 



    "Com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, passo a reexaminar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado RICARDO. Finda a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, entendo que a prisão cautelar ainda se faz necessária, diante da periculosidade do acusado, que, inclusive, está envolvido em uma ameaça efetuada com arma de fogo feita contra a sua cunhada, conforme Registro de ocorrência, às fls. 89. Além de tal fato, o acusado responde a processo criminal, na 2ª Vara Criminal desta comarca, não sendo o fato destes autos episódio isolado, estando o réu constantemente envolvido com o aparato policial. Assim, a prisão se faz necessária para evitar a reiteração de praticas criminosas, que turbam a ordem social. Corroborando tal fato, está o depoimento contraditório da testemunha YURI, que, apesar de ter prestado depoimento na frente do acusado, demonstrava algum constrangimento em responder as perguntas que lhes foram formuladas. Note-se que a testemunha irá novamente depor em Plenário, devendo ser garantida a instrução criminal, que se renovará em breve, sob pena de prejudicar sobremaneira a instrução processual. As notícias do temperamento do acusado, que ameaça familiares com arma de fogo, são elementos que me tornam convicta de que a prisão é necessária e que medidas alternativas à prisão, que importam em senso de responsabilidade e respeito ao Poder Judiciário são insuficientes, diante das condições subjetivas do acusado. Por isso, e por tudo acima exposto, mantenho a prisão de fls. 125/126. Sem custas. P. R. I. Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 2020. ANNA CHRISTINA DA SILVEIRA FERNANDES JUIZ DE DIREITO" (e-STJ, fls. 36-37) 



    Assim, não há se falar em ausência de fundamentação, pois havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ora, a custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado, o paciente responde pela prática de outro delito. Nesse sentido: (…)



    Ademais, uma possível ameaça à testemunha, consoante verificado pelo juízo processante, na medida em "o depoimento contraditório da testemunha YURI, que, apesar de ter prestado depoimento na frente do acusado, demonstrava algum constrangimento em responder as perguntas que lhes foram formuladas", também justifica a manutenção da prisão cautelar (HC 616.005/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: (…)



      Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu-RJ, que continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5). 



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando a possibilidade de substituição por medida cautelares alternativas. 



    Sustenta “A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A INOCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTICAR NESSE MOMENTO, A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO MESMO, TORNA A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDER AO REQUISITO DA CAUTELARIDADE ” (sic). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1. O recebimento e conhecimento do presente writ e, uma e vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora, conceda o Relator, incontinenti, a medida liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ ou o trânsito em julgado de eventual condenação, devendo ser posto em liberdade imediatamente, pois a Constituição da República determina que a prisão ilegal será IMEDIATAMENTE RELAXADA, daí que o fundamento da ordem liminar decorre diretamente do texto constitucional, independentemente de previsão legal; 2. No mérito, que se digne em REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, do paciente, uma vez que não subsistem os requisitos permissíveis da segregação do mesmo, expedindo, por conseguinte, o competente ALVARÁ DE SOLTURA 3. A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na impetração não se juntou documentos essenciais à compreensão da controvérsia, quais sejam, a decisão pela qual se decretou a prisão preventiva, a sentença de pronúncia que a manteve, a íntegra do acórdão do tribunal estadual que denegou o habeas corpus da defesa, tampouco tendo sido informada a fase atual da ação penal objeto desta impetração. 



    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    Há, ainda, outros óbices ao processamento válido deste habeas corpus.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Habeas Corpus n. 693.683/RJ.



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que na decisão recorrida se assentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, apontando-se o risco concreto de reiteração delitiva, relatando-se, ainda, a gravidade concreta da conduta do acusado, noticiando-se “o temperamento do acusado, que ameaça familiares com arma de fogo”, além de ameaça à testemunha que irá depor no plenário do júri. Nesse mesmo sentido é a pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 17.3.2016). 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    10. Na espécie em exame, também se busca o reconhecimento de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Entretanto, a análise feita pelas instâncias antecedentes conduziu à conclusão de que não se teria configurado aquela situação, diante da fase atual do processo (alegações finais), além dos incidentes processuais mencionados (diversos recursos da defesa e pandemia de coronavírus), o que afastaria, nos termos da orientação deste Supremo Tribunal, a alegação de excesso de prazo.



    Na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal também não se aceita a afirmação de excesso de prazo quando a demora para o trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo regular exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).



    11. Registre-se que, nas circunstâncias apontadas, eventual demora não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo do tribunal do júri, com dois acusados de homicídio duplamente qualificado. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    12. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 



    13. Registre-se, que na decisão impugnada, mesmo se assentando inexistência do apontado constrangimento ilegal se teve o cuidado de determinar ao juízo processante celeridade do julgamento da causa e a observância do reexame periódico dos pressupostos da prisão preventiva.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora